Tribunal: TJDFT
Processo: 0726190-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726190-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ANA PAULA TEIXEIRA ROSA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JFE10 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Em Recuperação Judicial) contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que indeferiu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e intimou a executada, ora agravante, para comprovar a reparação dos vícios no imóvel objeto da lide, no prazo de 20 dias (autos de no 0007300-82.2016.8.07.0001, ID no 131487769). 2. Alega, em suma, que já apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar a impossibilidade de cumprir a determinação imposta na sentença, uma vez que ainda está em recuperação judicial e não dispõe de qualquer equipe que possa efetuar os reparos no imóvel. 3. Defende a necessidade de conversão da obrigação em perdas e danos, pois seria o único mecanismo disponível, diante do atual cenário fático-econômico em que se encontra, para adimplir a condenação objeto do título judicial. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo para que seja reconhecida a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, com a sua conversão em perdas e danos, viabilizando a correspondente habilitação do crédito na recuperação judicial. 5. Preparo (ID no 38044513 e no 38044514). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 8. Incumbe à agravante o ônus de comprovar a impossibilidade de adimplir a obrigação de fazer a que foi condenada, pois diferentemente do que alega, não há elementos documentais que corroborem os seus argumentos. 9. A mera alegação de que está em recuperação judicial é insuficiente para afastar a necessidade de comprovar a sua atual impossibilidade de providenciar os reparos no imóvel objeto da lide. Não basta afirmar que no momento inexiste equipe profissional disponível em seu quadro de funcionários para cumprir a obrigação, pois esta pode ser realizada por intermédio de terceiros. 10. A agravante dispõe de diversos mecanismos para demonstrar as suas alegações, os quais devem vir acompanhados de documentos atualizados, seja inerente ao atual cenário da recuperação judicial, seja referente às atividades desenvolvidas ou até mesmo a ausência delas. 11. É inviável obter pela via judicial declaração no sentido de demonstrar a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer, quando inexistem provas documentais suficientes para ratificar as informações prestadas pela empresa. 12. A decisão recorrida também se refere a ato judicial anterior que analisou idêntico pedido de conversão em perdas e danos, oportunidade em que não houve insurgência recursal, ensejando a preclusão. Contudo, intimou a exequente para apresentar 3 (três) orçamentos relativos à execução dos serviços, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação invocada pela agravante. 13. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da posterior e eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à 24a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO